Tribunal: TJPA
Processo: 0810950-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810950-63.2022.8.14.0401

APELANTE: ALAN GLEISON SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810950-63.2022.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DA CAPITAL (2ª Vara do Tribunal do Júri)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALAN GLEISON SANTOS LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARALM COELHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

ALAN GLEISON SANTOS LIMA
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/PA, o qual, com supedâneo na decisão do Conselho de Sentença,
condenou o réu à pena de 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (Homicídio Qualificado).

Consta da peça acusatória, que:
“(...)no dia 04/05/2022, por volta das 21h00min, na frente do “BAR DO FOFO”, embaixo da ameixeira, a vítima CLEOSON RICARDO SANTOS DE ASSUNÇÃO estava ingerindo bebida alcoólica juntamente com outros indivíduos quando começou uma pequena discussão com o indivíduo conhecido como “PIMBINHA”. Aproveitando-se da distração da vítima, inesperadamente, ALAN GLEISON SANTOS LIMA se levantou de onde estava deitado, já com uma faca em punho e, pelas costas, desferiu duas facadas no pescoço da vítima, em seguida, o acusado fugiu do local. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para o hospital, contudo, veio a óbito no dia seguinte aos fatos, em virtude de hemorragia causada pelas facadas (...)”.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática da conduta descrita no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal (Homicídio Qualificado).

Recebida a peça acusatória e, após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o réu nos termos requerido pelo
dominus litis
.

Em 30/03/2023, o apelante foi levado a julgamento perante o Conselho de Sentença, tendo a acusação sustentado a tese de homicídio qualificado, pugnando pela condenação do réu nesses termos, o que ocorreu conforme sentença de Id 14004909.

A seu turno a defesa, irresignada, apelou (Id 14004934, Pgs. 208-211), alegando em síntese, a tese de:

·

Julgamento totalmente contrário a prova dos autos.

Em contrarrazões (Id 14004940, Pgs. 217-221), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo, sustentando que a r. decisão do Tribunal do Júri está alicerçada nas provas constantes do caderno processual.

Feita a remessa do recurso a este Tribunal e, após serem distribuídos a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id 14722272, Pgs. 224-228).

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JURI

Quanto a postulação feita pela defesa, não há como lhe conceder guarida.

Com efeito, a materialidade restou plenamente comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id 14004848, Pg. 08); Termo de Exibição e Apreensão (Id 14004848, Pg. 10), declaração de óbito (Id 14004851, Pg. 40).

Quanto a autoria o apelante confessou em juízo que desferiu a facada na vítima.

Já as testemunhas foram uníssonas em afirmar que não houve discussão entre o agressor e a vítima, de forma que o acusado estava deitado e de forma sorrateira se levantou e desferiu golpes de faca no ofendido quando o mesmo estava de costas, que acabou vindo a óbito.

Sabe-se que o
Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida, além da
soberania de seus veredictos
.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri. É o que ocorre quando a decisão do Tribunal Leigo é “manifestamente contrária à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

O julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual, conforme demonstrado alhures.

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese Ministerial com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante.

Sobre este prisma, para que a decisão condenatória seja anulada deve ficar
patente
que ela contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no caso ora em exame, como visto anteriormente.

Sobre o tema trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Nesse passo, existindo elementos suficientes que demonstram que o Conselho de Sentença proferiu decisão de acordo com as provas apuradas nos autos, afasta a tese defensiva de decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cabe invocar excerto do precedente deste Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. (...) . APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do corpo de jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, inclusive quanto às qualificadoras, devendo ser preservada a soberania do veredicto. 2. (...). 3. Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão à unanimidade. (2018.03277329-89, 194.214, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
, julgado em 14/08/2018, DJe 16/08/2018).

Por fim, vale lembrar que o princípio constitucional da soberania dos veredictos que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório, ou quando a decisão não encontra apoio em nenhuma prova dos autos.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo em sua totalidade a r. decisão do Júri Popular.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 18/03/2024